Tribunal: TJES
Processo: 5021284-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021284-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO EM RENDA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 32, § 2º, DA LEI N. 6.830/1980. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu o pedido de conversão em renda de depósito judicial e determinou o levantamento dos valores pela impetrante, embora a segurança tenha sido denegada, tendo o Estado requerido a destinação do numerário em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, denegada a segurança e certificado o trânsito em julgado, o depósito judicial deve ser convertido em renda em favor da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se essa providência depende de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário vincula-se ao resultado final da demanda.

4. Denegada a segurança, o valor depositado deve ser entregue à Fazenda Pública, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.

5. A conversão em renda não depende de título executivo judicial, porque decorre diretamente da lei e não se confunde com execução de sentença.

6. A jurisprudência do STJ adota esse entendimento e condiciona a destinação do depósito ao trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O depósito judicial efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário segue o resultado final da demanda.

2. Denegada a segurança e certificado o trânsito em julgado, o depósito deve ser convertido em renda em favor da Fazenda Pública, independentemente de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, IV; Lei n. 6.830/1980, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ED na MC 11.546/SP, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.08.2006, DJ 12.09.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5021284-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA LAURA DE PAULA LANA SOUZA - MG173808, ANDRE MENDES MOREIRA - MG87017, VINICIOS JAVARONI - SP510002
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Claro NXT Telecomunicações S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001796-62.2017.8.08.0024, indeferiu pedido de conversão em renda dos depósitos judiciais e determinou seu levantamento pela impetrante, ao fundamento de que a sentença denegatória não se converte em título executivo judicial, devendo eventual cobrança ocorrer pela via própria, com constituição definitiva do crédito e inscrição em dívida ativa.

Sustenta a agravante que, denegada a segurança e certificado o trânsito em julgado em 06.08.2024, os depósitos realizados para suspender a exigibilidade (art. 151, II, do CTN) devem ser convertidos em renda do Estado do Espírito Santo, com extinção do crédito (art. 156, VI, do CTN); aduz que o levantamento determinado na origem faz cessar a suspensão e a sujeita à cobrança administrativa com acréscimos, razão pela qual requer tutela recursal para manter os valores em juízo até o julgamento e, ao final, determinar a conversão em renda.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de conversão em renda, em favor do Estado do Espírito Santo, dos valores depositados judicialmente em mandado de segurança, quando a segurança foi denegada.

Com a devida vênia, a conclusão não se sustenta no ponto específico da destinação do depósito judicial.

É certo que a sentença denegatória em mandado de segurança não constitui título executivo judicial em favor da Fazenda Pública, e que eventual cobrança de saldo remanescente deve observar o procedimento administrativo e, posteriormente, a execução fiscal.

Todavia, disso não se segue que o depósito judicial, realizado para suspender a exigibilidade, deva ser liberado ao contribuinte quando a demanda é decidida em favor do Fisco.

O depósito judicial é garantia vinculada ao desfecho do processo em que foi efetivado: reconhecida a legitimidade da exação, o numerário deve ser entregue ao ente público; reconhecida a ilegitimidade, deve ser restituído ao depositante, tudo conforme a disciplina especial da Lei de Execuções Fiscais.

Nessa linha, o art. 32, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 dispõe que, após o trânsito em julgado, o depósito atualizado “será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública”. Trata-se de regra especial que rege a destinação do depósito, não se confundindo com a formação de título executivo judicial.

A conversão em renda, assim, não traduz “execução” da sentença denegatória, mas simples consequência legal do resultado final da demanda para a qual o depósito foi prestado como causa suspensiva da exigibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado.

Também se tem reiterado a prevalência do art. 32, § 2º, da LEF para condicionar o levantamento/conversão ao trânsito em julgado.

No mesmo vetor, há julgados recentes reafirmando, de modo expresso, que, denegada a segurança, é devida a conversão em renda dos depósitos em favor da Fazenda.

No caso, a própria decisão agravada consignou que a sentença denegatória foi proferida e confirmada em instâncias superiores, reputando hígida a cobrança do tributo, e, não obstante, determinou o levantamento dos valores pela impetrante.

Essa solução, contudo, é incompatível com o regime jurídico do depósito judicial efetuado para suspender a exigibilidade do crédito, pois, reconhecida a exigibilidade do tributo, a titularidade do numerário deposita-se em favor do ente tributante, remanescendo apenas o cumprimento do comando legal de entrega do depósito, observado o requisito do trânsito em julgado, quando ainda não certificado.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para converter o depósito judicial em renda em favor do Estado do Espírito Santo e extinguir o crédito tributário no limite do valor convertido, na forma do art. 156, IV, do CTN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.